Tribunal: TJDFT
Processo: 0731704-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731704-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: TAGUAGELA FABRICACAO E COMERCIO DE GELO LTDA, ANNA MARY DA CRUZ MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO SA (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0710973-53.2018.8.07.0007, iniciado em desfavor de TAGUAGELA FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE GELO LTDA e ANNA MARY DA CRUZ MAGALHÃES, indeferiu o pedido de pesquisa via SNIPER, nos seguintes termos (ID 164099376, do processo de origem): “Trata-se de pedido do exequente para pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Embora a ferramenta tenha sido criada para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados, ainda não foi integrada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Nesse sentido, de acordo com informações contidas na página do CNJ na internet (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), a pesquisa por meio do SNIPER retorna dados dos seguintes órgãos: Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas); Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014); Portal da Transparência (Governo Federal); ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Ressalto que os dados acima podem ser obtidos diretamente pelo credor, sem necessidade de autorização judicial. Quanto aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, que se encontram em fase de integração, observo que já foram realizados nos autos. Saliento que, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que já foram realizadas nos autos. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de pesquisa por meio do sistema SNIPER. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos dos ID's 25953484 e 53103811, que determinou a suspensão até 07/01/2021 (Cédula de crédito bancário). Intime-se.” Em suas razões recursais (ID 49649068), a parte agravante pontua que o SNIPER permite o acesso a base de dados de diversos órgãos e instituições, e assim realizar o cruzamento desses dados com o propósito de identificar acervo patrimonial de devedores de forma célere e eficiente. Destaca que “Basta simples visualização do quanto referenciado para se constatar que os dados informados pelo SNIPER, diversamente do quando consignado pela r. decisão agravada, são distintos dos dados BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.” Pondera que, no caso dos autos, a pesquisa se faz necessária também porque esgotadas outras diligências possíveis para a localização de ativos financeiros dos devedores. Ao final requer o efeito suspensivo ativo, para deferir a pesquisa ao sistema SNIPER e, no mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 49649069. É o relatório. Passo a decidir. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Como relatado, a parte agravante objetiva o deferimento do pedido de pesquisa de ativos financeiros dos devedores via SNIPER. Em uma análise superficial, própria desta prelibação incipiente, constata-se que, muito embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, podendo aguardar o julgamento pelo eg. Colegiado. Ausente, portanto, requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator